Tribunal: TJDFT
Processo: 0723294-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Confissão de dívida com novação. Título executivo hígido e exequível. Excesso de execução não demonstrado. Compensação afastada. Cláusula de confidencialidade não violada. Multa contratual mantida. Honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais. Cumulação devida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução e manteve a execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida.
II. Questão em discussão
2. Há oito questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se houve excesso de execução/penhora por bloqueio via Sisbajud; (iv) definir se o instrumento eletrônico é exequível sem a assinatura de duas testemunhas; (v) estabelecer se há compensação legal por suposto crédito do executado; (vi) determinar se houve violação do dever de confidencialidade apta a gerar multa contratual; (vii) estabelecer a exigibilidade e eventual redução equitativa da multa contratual; e (viii) determinar a possibilidade de cumulação de honorários convencionais com honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. O juiz, como principal destinatário da prova, pode, e deve, indeferir a prova oral quando a controvérsia é solvível pela prova documental.
4. Subscrito o instrumento de reconhecimento de confissão de dívida pelos sócios remanescentes na qualidade de representantes legais, a sociedade está legitimada para figurar no polo passivo da execução.
5. Não se reconhece excesso na execução se não houve indicação do valor devido, acompanhado de demonstrativo analítico e atualizado do débito, conforme exige o art. 917, § 3o, do CPC.
6. Nos termos do art. 784, § 4o, do CPC, o contrato assinado eletronicamente possui força executiva independentemente da presença de testemunhas, desde que a certificação assegure autenticidade e integridade ao documento.
7. A compensação pressupõe a existência de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis e não se opera quando o alegado crédito do executado resulta de apuração unilateral, desprovida dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.
8. O envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico institucional da devedora, por si só, não caracteriza transgressão ao sigilo contratual, especialmente em razão da ausência de divulgação indevida a terceiros ou de exposição de informações sensíveis fora da esfera da relação obrigacional.
9. No âmbito das relações civis, a redução equitativa de cláusula penal somente se justifica diante da demonstração de manifesto excesso, considerando a natureza coercitiva e compensatória da penalidade pactuada.
10. Por possuírem origens obrigacionais distintas e finalidades autônomas, é legítima a cumulação dos honorários convencionais com os honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
11. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 487, I; 783; 784, III e § 4o; 803, I; 917, I, VI e § 3o; 85, § 11. CC, arts. 114; 368; 369; 389; 395; 397; 404; 413. Lei n.o 14.620/2023. Lei n.o 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074170, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 1970446, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025.